Tribunal: TJDFT
Processo: 0724677-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
De modo a garantir o contraditório, bem como evitar futuras nulidades processuais, intimem-se os embargados/apelados CARLOS MACHADO CUNHA CHAUL e PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI – ME para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestem-se sobre a petição interposta pelo embargante/apelante GERMANO ARRAIS NOGUEIRA (ID 39533144). Publique-se. Intimem-se.